Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710909-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Concedo o prazo requerido pela patrona da parte agravante. À Secretária para certificar o trânsito em julgado. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2025 12:28:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador